Tribunal: STF
Processo: AI 558453
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa aos
requisitos de admissibilidade de recurso trabalhista,  de natureza
processual ordinária: alegada violação dos dispositivos
constitucionais invocados que, se ocorresse, seria  reflexa ou
indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636